Tribunal: TJES
Processo: 5004696-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004696-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: ESTER FERREIRA BRITO IZIDORO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO EM NOME DA ADVOGADA. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento do embargado para determinar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fosse feito por meio de precatório expedido em nome da advogada – pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais invocados pela embargante, especialmente no tocante à aplicação do art. 85, §15, do CPC, ao suposto conflito normativo com o Estatuto da OAB e à pertinência dos precedentes utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todas as alegações das partes, bastando enfrentar os fundamentos essenciais para a resolução da controvérsia.

4.
A ausência de menção expressa ao art. 85, §15, do CPC não configura omissão quando a fundamentação adotada contraria implicitamente sua aplicação, com base na jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A escolha interpretativa que privilegia o art. 15, §3º, do Estatuto da OAB é dedutível do voto relator, que adotou precedentes do STJ nesse sentido, afastando a alegação de omissão quanto ao conflito normativo.

6.
O acórdão reconheceu a similaridade fática com os precedentes utilizados, afastando a existência de omissão quanto a possíveis distinções relevantes.

7.
A tentativa de rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração é incabível, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar os argumentos essenciais à resolução da controvérsia.

2. A escolha normativa por interpretação consagrada em jurisprudência consolidada afasta alegação de omissão quanto a conflito entre dispositivos legais.

3. É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §§ 1º e 2º; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 15, §3º; CPC, art. 85, §15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por
ESTER FERREIRA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

contra o v. acórdão do evento 11359823, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargado, e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar parcialmente a decisão e, assim, determinar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais seja feito por precatório expedido em nome da advogada - pessoa física.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12092408, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois não enfrentou os argumentos trazidos pela agravada em contraminuta, especialmente quanto à aplicação do artigo 85, §15 do CPC; deixou de se pronunciar sobre o conflito entre normas federais – artigo 15, §3º do Estatuto da OAB e o artigo 85, §15 do CPC –, devendo justificar a escolha de um dispositivo em detrimento do outro; e não considerou as distinções fáticas entre o caso concreto e os precedentes do STJ invocados no voto condutor, o que compromete a fundamentação da decisão à luz do artigo 489, §1º e §2º do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, ainda que o acórdão não mencione expressamente o artigo 85, §15 do Código de Processo Civil, a fundamentação adotada, com base na jurisprudência firme do c. STJ, se contrapõe implicitamente à sua aplicação irrestrita.

A análise implícita satisfaz o requisito legal, pois o julgador não é obrigado a rebater ponto a ponto as contrarrazões recursais, bastando enfrentar os fundamentos essenciais para decidir.

Ademais, também não há que se falar em omissão quanto ao aparente conflito normativo entre o art. 15, §3º da OAB e o art. 85, §15 do CPC, pois ao adotar o entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania que privilegia o art. 15, §3º da OAB, conforme precedentes transcritos, o acórdão revela a opção normativa feita, claramente deduzível do voto de relatoria.

Por fim, ressalto que o acórdão expressamente reconhece que a procuração à sociedade foi juntada apenas após a homologação dos cálculos, tal como nos precedentes invocados. Logo, não se verifica qualquer elemento fático distintivo relevante que tenha sido ignorado no
decisum
.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.